Tribunal: TJES
Processo: 5000239-16.2022.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000239-16.2022.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: RODRIGO MENDES DA ROCHA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000239-16.2022.8.08.0044

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA RECORRIDO: RODRIGO MENDES DA ROCHA

JUIZ SENTENCIANTE: ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR. DEMORA NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA COMO ELEMENTO ESSENCIAL À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora narra que no dia 22/02/2022 sofreu com interrupção no fornecimento de energia em sua unidade consumidora, sendo este restabelecido apenas em 24/02/2022. Requereu a condenação da parte requerida em danos morais.

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a inexistência do dano material, uma vez que a unidade consumidora está localizada em região arborizada, em condições climáticas adversas acompanhadas de vento e chuva que contribuem para ocorrências emergenciais, diligenciando na medida do possível com rapidez para a solução do problema. Ainda, defende o afastamento dos danos morais e subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Inicialmente, considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salienta-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos do Recorrido é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No mérito, é inegável, analisando o conjunto probatório, que a ré, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos ou, até mesmo, a existência de excludente de responsabilidade civil.

Como bem fundamentado pelo juízo singular:

“
No caso em apreço, temos que a área localizada, qual seja, a região de Valão de São Pedro, se situa em uma área rural, em que aduz o requerente, em sua inicial, que ficou desde o dia 22/02/2022 às 00:00h até o dia 24/02/2022 às 14:00 horas sem energia, fazendo acompanhar os protocolos anexos ao evento 12366181 dos autos. Os serviços foram restabelecidos em 24/02/2022 às 14:00 horas, ou seja, dentro do prazo estabelecido no Art. 362 V da Resolução 1000 da ANEEL, não havendo responsabilidade contudo,, necessário se faz uma ponderação sobre o motivo que levou a suspensão da energia. Aduz o requerido que e “a unidade consumidora está localizada em uma região com características rural, com predominância de plantações de eucalipto, e por estar localizada em região extremamente arborizada, em condições climáticas adversas acompanhadas de vento e chuva contribuem para ocorrências emergenciais”(sic). Contudo, não resta demonstrado por parte do requerido qualquer tipo de evento fortuito, ou evento ocasionado por terceiro a fim de justificar a suspensão da energia na unidade consumidora do requerente, denotando que existe uma falha na prestação de serviços do requerido no fornecimento da energia elétrica, deixando a unidade consumidora do requerente sem o serviço essencial. Quanto aos danos morais, o mesmo possui respaldo no Art. 6º VI do CDC, servindo-se inclusive como caráter pedagógico a fim de que novas condutas não mais aconteçam como no presente caso em que, diante da falha da prestação de serviços, o requerente ficou por dois dias sem energia elétrica, sendo este um bem de consumo essencial a coletividade”.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Assim, tenho que resta configurado o dano moral dos consumidores, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, pela demora no fornecimento de energia elétrica por fato de responsabilidade da Recorrente, servindo, inclusive, neste caso, como medida punitiva para a tentativa de compelir à Companhia maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços, considerados, inclusive, essenciais à vida humana.

Ademais, a jurisprudência se consolidou no sentido de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica, por si só, caracteriza dano moral, por dizer respeito a elemento indispensável à vida.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantido.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Condeno a Recorrente nas custas processuais e no pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 01 de abril de 2024.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
11 de abril de 2024
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)